Tribunal: STF
Processo: RE 80700
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AÇÃO
PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611, DE 1965. LEGITIMIDADE DE SUA
INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.